Tribunal: TJES
Processo: 5006500-77.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006500-77.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANILDO BATISTA COSTA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006500-77.2023.8.08.0006

RECORRENTE: IVANILDO BATISTA COSTA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ASSENTAMENTO. MORADOR QUE FICOU SEM ENERGIA POR 11 DIAS. SERVIÇO ESSENCIAL. CONDUTA INDEVIDA PRATICADA PELA EDP. DESÍDIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
IVANILDO BATISTA COSTA
em face de a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, na qual a parte autora pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, devido a falha na prestação do serviço.Para tanto, alega ser cliente da ré, possuindo em sua titularidade a unidade consumidora cadastrada sob a instalação n. 953314.Informa que, em novembro de 2018, devido a falhas na prestação do serviço da requerida, passou 11 (onze) dias sem energia elétrica. Aduz que todos os moradores do Assentamento Nova Esperança, localizado em Vila do Riacho, permaneceram sem o acesso ao serviço essencial.Assim, ajuizou a presente demanda objetivando a condenação da requerida ao pagamento de R$11.000,00 (onze mil reais), devido aos danos morais sofridos.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação ao ID 8281265, alegando, em síntese, a ausência de prova dos fatos alegados. Afirma a inexistência de falha na prestação de serviço. Por fim, assevera que inexiste qualquer prova apta a demonstrar que a autora sofreu danos morais pelo fato alegado em inicial.

A sentença (ID 8281435) dispôs nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação,

resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC
.

Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I do CPC/15.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8281437) requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões ao ID 8281441, ocasião em que a requerida pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

De início, é imperioso destacar que
de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Cabendo, portanto, a inversão do ônus da prova para a parte ex adversa, para comprovação fática de seus direitos.

É cediço que o fornecimento de energia elétrica, serviço praticado pela recorrida, possui caráter de essencialidade nos tempos atuais, sobretudo pelo fato de que muitas ferramentas necessárias à sobrevivência são movidas por eletricidade. Nessa ótica, a controvérsia no caso em questão se baseia na ocorrência ou não de falha na prestação do serviço fornecido pela EDP.

O Código de Defesa do Consumidor é enfático ao prescrever, no art. 22, que
“os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”
. Dessa forma, o serviço de fornecimento de energia, ante a sua essencialidade e imprescindibilidade, deve ser contínuo.

Ademais, nos termos do art. 6, § 3º, da lei 8.987/95, não há que se falar em descontinuidade do serviço nos casos em que há interrupção motivada por razões de ordem técnica, de segurança das instalações ou por motivo de inadimplemento do usuário. Destaca-se, também, que um dos requisitos para que a suspensão do fornecimento de energia seja válida é a prévia comunicação do consumidor, com antecedência mínima de 15 dias, nos termos do art. 360, da Resolução 1.000/2021, da ANEEL.

A fundamentação exposta acima demonstra o caráter indispensável do serviço prestado pela EDP. A sua suspensão só pode ocorrer mediante observância estrita das condições previstas na Resolução da Aneel.

Em suas alegações, a concessionária informa que inexiste qualquer responsabilidade a ser atribuída a ela, porém, não junta qualquer documento capaz de validar a sua tese. O recorrente, por outro lado, trouxe aos autos imagens e reportagens (ID 8281266) realizadas no assentamento Nova Esperança, bem como fatura de energia emitida em 2018, no seu nome, o que reforça a tese sustentada pelo consumidor.

Registro que não obstante a fatura de ID 8281266 apresente rasuras em decorrência do decurso do tempo, é perfeitamente possível verificar que ela remete à época dos fatos. Indicando “Próx. Leitura” como 24/10/2018, ou seja, de fato, o autor/recorrente era titular da unidade consumidora no período constante na petição inicial.

Nesse aspecto, a recorrida nem sequer demonstrou que não houve falha na prestação do serviço ou que, ao menos, tomou as medidas cabíveis para evitar o agravamento dos danos sofridos pelos moradores do local em questão. Assim, não há dúvidas de que a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo consumidor. Outrossim, não é crível que o serviço em questão seja interrompido por 11 dias consecutivos, sobretudo quando o ato de suspender o fornecimento desse serviço - de caráter essencial - é regido por regras minuciosas e rigorosas.

Dessa forma, considerando a existência de conduta indevida praticada pela recorrida, bem como a forma como os fatos se perpetuaram no tempo, resta evidenciado que a situação vivenciada pelo recorrente extrapola a esfera do mero aborrecimento.

A parte ficou por duas semanas sem energia elétrica em seu local de moradia, situação essa que causa extrema preocupação e vulnerabilidade, uma vez que se trata de produto indispensável à sobrevivência. Há que se destacar, também, a conduta desidiosa praticada pela concessionária, que permitiu que o recorrente e os demais moradores do assentamento permanecessem por tanto tempo sem energia elétrica.

Assim, resta configurada a lesão moral passível de indenização.

Com relação ao quantum indenizatório, é cediço que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, bem como deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido. Isso sem que o valor fixado a título de reparação importe em enriquecimento sem causa para o ofendido.

No caso dos autos, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo aos requisitos acima destacados, sobretudo em função do tempo em que o consumidor ficou sem energia elétrica e, também, pela conduta desidiosa da recorrida ao sequer tomar medidas para mitigar os danos causados.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados pela SELIC, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, face o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)